Tribunal: STF
Processo: ARE 1346982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa de RICHARD apela requerendo a fixação das basilares no mínimo, a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar máximo e o abrandamento do regime prisional. Já a Defesa de ANDRÉ almeja, preliminarmente, a expedição da guia de recolhimento. No mérito, requer a fixação das basilares no mínimo, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sob pena de bis in idem, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sem razão. Preliminar prejudicada. Guia de recolhimento provisória que já foi expedida. No mérito, materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Apreendidas enorme quantidade e variedade de entorpecentes em poder dos acusados. Destinação de mercancia caracterizada. Dosimetria não merece reparo. Basilares acima do mínimo devidamente justificadas. Na terceira fase, as peculiaridades do caso impedem a aplicação do redutor. Inexistência de bis in idem. Regime fechado adequado à gravidade concreta da conduta. Inviável a concessão de quaisquer benefícios. Preliminar prejudicada e, no mérito, recursos improvidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, alínea "a", da Constituição, quanto à fixação da pena-base, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na segunda etapa, o Juízo reconheceu presentes as atenuantes da confissão espontânea de ANDRÉ e menoridade relativa de RICHARD, diminuindo a pena de ambos ao mínimo legal.



    Por fim, o ilustre Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Neste ponto, as Defesas de ambos os acusados pretendem a aplicação do redutor.



    Entretanto, seus pleitos não merecem prosperar.



    Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar o redutor, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que possam afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à organização criminosa.



    In casu, em que pese os acusados serem primários, o fato é que se dedicavam a atividades criminosas, tendo como 'profissão' a venda e o transporte de entorpecentes.



    A dedicação à atividade criminosa ficou evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados em poder dos acusados, evidenciando dedicação estruturada e perene à traficância.



    Evidente que mantinham sua vida com o dinheiro arrecadado com a mercancia das drogas.



    Além disso, ao contrário do que alegado pela defesa do acusado ANDRÉ, não há que se alegar a existência de bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para denegar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.



    Isso porque há apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido (Precedente: STJ - HC nº 205.964 - Proc. 2011/0102962-1 - SP - 5ª T. - Rel. Min. Jorge Mussi - J. 11.10.2011 - DJE 20.10.2011).



    Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.



    As penas estabilizam-se em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.



    Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece atenuação.



    Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitados os ditames legais.



    No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social, as condutas dos apelantes revestiram-se de enorme gravidade, decorrente da nocividade e quantidade de entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da abordagem e hediondez do crime, exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo serem submetidos ao regime de segregação total, até que, paulatinamente, possam ser reinseridos no corpo social. Outrossim, as circunstâncias são negativas.



    Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir nos acusados a terapêutica prisional.



    Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas nº 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.



    Ainda, o quantum da pena não autoriza a substituição por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse, tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação dos agentes e à repreensão do direito. Acrescente-se que a vedação encontra amparo também nos moldes do entendimento desta C. Câmara." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente